Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717831-89.2021.8.07.0009 RECORRENTE: N. D. I. S. S. A. RECORRIDO: D. L. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: W. F. M. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SÚMULA 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. 2. Dispõe o Enunciado da Súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, a imposição da abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde prevendo prazo de carência para atendimento de urgência e emergência. 3. A negativa, a demora ou a cobrança do atendimento pela operadora de plano de saúde orbita em torno do inadimplemento contratual, posto constituir-se em elemento essencial à finalidade do contrato. Dessa forma, não enseja o dever de indenizar por supostos danos morais. Para tanto, ter-se-ia que estar demonstrada a violação, ainda que por via reflexa, de algum direito da personalidade do interessado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 421 do CC, sustentando que houve interpretação equivocada do contrato, em clara ofensa unilateral ao negócio jurídico, além de vulneração aos princípios da legalidade e igualdade. Afirma que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é abusiva. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA, OAB/SP 272.633. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 421 do CC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Na hipótese, o laudo médico atesta a necessidade de internação em virtude da idade do infante e quadro de emergência (ID 40497258). Ademais, conforme a carteirinha (ID 40497709), o plano encontra-se vigente desde 12/08/2021 e a solicitação de internação em caráter emergencial foi realizada em 06/12/2021, quando há muito já havia se exaurido o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas (ID 40497258). A Lei 9.656/1998 é pontual ao destacar que a carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas. Descabe a aplicação da cláusula contratual que prevê a carência de 180 (cento e oitenta) dias para internação hospitalar, a uma porque a internação hospitalar no caso é decorrente de situação emergencial e não em virtude de procedimento eletivo. A dois porque a cláusula coloca o consumidor em demasiada desvantagem em relação ao plano de saúde. Nem há se falar que a cobertura do atendimento desequilibra o funcionamento da companhia, uma vez que a previsão de situação de emergência/urgência decorre de comando legal e está prevista no cálculo atuarial do plano ofertado. Ou seja, o risco da eventual ocorrência de situações de emergência e urgência que necessitem internação ou procedimento cirúrgico inerente à própria atividade econômica exercida pela ré. Considerando a desvantagem excessiva imposta ao beneficiário quando necessita utilizar do serviço de assistência médica e possui plano que prevê a internação hospitalar foi editado, inclusive, o verbete 597 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe:“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Assim, deve ser considerada ilegal a negativa de tratamento de emergência, conforme preconizado no contrato entabulado entre as partes em razão de afronta à legislação aplicável ao caso [...] O dever de as operadoras flexibilizarem o prazo de carência para situações de urgência e emergência, no entanto, já se encontra cristalizada os Tribunais, inclusive com a edição do Enunciado da Súmula 597, do Superior Tribunal de Justiça ("A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação"). Trata-se de interpretação compatível com a própria finalidade dos planos de saúde, com vistas a garantir a manutenção da sua natureza. A celeuma dos autos surge quanto ao dever de condenação da operadora na obrigação de pagar indenização por danos morais em decorrência da negativa de cobertura de internação. De acordo com as considerações realizadas acima, a conclusão a que se chega é que a violação ao direito alegado pela apelada, em verdade, orbita em torno do descumprimento de uma obrigação contratual. Essa obrigação, a despeito de não estar prevista expressamente no contrato é passível de ser depreendida ante uma interpretação sensível à finalidade dos planos de saúde. Efetivamente, os Princípios da Autonomia da Vontade e do Pacta Sunt Servanda devem ser adequados ao princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva, de maneira a não gerar uma situação de extrema vulnerabilidade dos beneficiários dos planos de saúde ante questões formais acerca da carência exigida para a vigência do contrato. Diga-se de passagem, a flexibilização visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. Acontece que a proteção à vida e à saúde, bem como o não atendimento ou o atendimento demorado por força da incerteza quanto à vigência dos contratos de plano de saúde em situações emergenciais, ainda que se afete diretamente no exercício daquelas garantias fundamentais, não são suficientes para descaracterizar a natureza da violação, qual seja, natureza de inadimplemento contratual” (ID. 42676780). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência" (AgInt no AREsp 1153702/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 5/12/2018). 2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.163.643/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 15/6/2023). Assim, o óbice da “‘Súmula n.o 83/STJ aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)’ (AgRg no AREsp n. 1.620.096/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 22/5/2020)” (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 22/6/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA, OAB/SP 272.633. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016